Tribunal: TJSP
Processo: 2177448-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado dispositivo legal- Precedentes do STJ:

- Consoante entendimento do STJ, deve ser dada interpretação extensiva ao inciso III do art. 1.015 do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado dispositivo legal- Precedentes do STJ:

- Consoante entendimento do STJ, deve ser dada interpretação extensiva ao inciso III do art. 1.015 do CPC, para se admitir a interposição de agravo de instrumento quando a matéria versar sobre competência.

COMPETÊNCIA
– Contrato de Representação Comercial – Regra geral do artigo da lei 4.886/85 – Prevalência sobre a cláusula de eleição de foro:

– Em contrato de representação comercial, de rigor a prevalência da competência do domicílio do representante comercial, prevista no artigo 39 da Lei 4.886/85, sobre a eleição de foro regularmente pactuada entre as partes, por se tratar de competência absoluta.

RECURSO NÃO PROVIDO.